Tribunal: TJDFT
Processo: 0702014-65.2024.8.07.0013
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA PARA ESCOLA PÚBLICA MAIS PRÓXIMA DA RESIDÊNCIA. ALUNO AUTISTA. MENOR MATRICULADO EM ESCOLA DA REGIÃO DE SUA RESIDÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. A Constituição Federal assegura educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. Nesse mesmo sentido o Estatuto da Criança e do Adolescente (artigos 53, inciso V, e 54, inciso IV), bem como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei n.o 9.394/96, artigos 4o, inciso II, 29, e 30, I.
2. Nos termos do disposto na Carta Magna, a educação é um direito de todos e dever do Estado, conceito que engloba os diversos Entes Federados, cujo escopo é o desenvolvimento do indivíduo, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
3. No caso em apreço, o autor se encontra regularmente matriculado em escola da rede pública na mesma região de sua residência. Assim, incabível a pretensão de transferência para escola mais próxima de sua residência, tendo em vista que o direito à educação já está assegurado ao menor.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.